Tribunal: TJES
Processo: 0000543-11.2019.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000543-11.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME CONSUMADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
ISENÇÃO MULTA E REDUÇÃO CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO NEGADO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Na hipótese dos autos, as vítimas afirmaram de forma segura que o réu José Francisco portava arma de fogo, conforme se observa do depoimento colhido durante a persecução penal. Majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB devidamente reconhecida.

2. Sem razão a defesa quanto pleiteia a causa de diminuição de pena do crime tentado já que houve a inversão da posse da res furtiva e alguns objetos somente foram recuperados posteriormente. Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação dos réus pela prática do crime de roubo na modalidade consumada
.

3. Correta a incidência da agravante da reincidência, podendo extrair dos autos que o réu José Francisco ostenta condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime descrito na denúncia. Quanto ao réu Bruno, em que pese a irresignação da defesa, não foi reconhecida a agravante da reincidência.

4. O tempo de prisão provisória é irrelevante para a fixação de regime mais brando, eis que o réu José Francisco é reincidente e o réu Bruno também ostenta outra condenação transitada em julgado, inclusive é possível extrair do SEEU que as penas foram unificadas e fixado regime fechado em recente decisão proferida em 16/10/2023.

5. Quanto ao pleito de isenção da pena de multa e redução das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

6. Rejeitado o pedido de recorrer em liberdade, pois a autoria e a materialidade restaram evidenciadas, além da pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que “t
endo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(AgRg no HC n. 828.927/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação do réu
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MOROZINI

e, de ofício, redimensionou a pena do acusado para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, fixando o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena corpórea e a substituindo por duas restritivas de direito a serem definidas no Juízo da Execução.

O embargante sustenta que houve omissão do julgado na primeira fase da dosimetria, pois deixou de reconhecer a fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial valorada de forma negativa, fração esta que deve incidir sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do tipo penal. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 6653327).

Nas contrarrazões, o réu se manifestou para que seja negado provimento ao recurso (id. 5817451).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSÉ FRANCISCO DE AQUINO BITTLHER E BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA,
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Leopoldina, que condenou os réus pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo a José Francisco à pena de 12 (doze) o pagamento de 30 dias multa anos, 01 (um) mês e 25 (vinte cinco) dias de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias multa e a Bruno à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias multa.

Em suas razões recursais, os réus

pretendem a reforma da sentença para afastar a majorante prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, do CP, argumentando que a arma de fogo não foi apreendida e nem periciada. Requerem ainda o reconhecimento do crime tentado, que seja afastada a agravante da reincidência e realizada a detração, com a fixação do regime semiaberto. Por fim, pugnam pela revogação da prisão preventiva, redução das custas e isenção da pena de multa.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5552118).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

"(...) o dia 18 de julho de 2019, por volta das 13h42min, no Viveiro de Mudas Frut Mudas, próximo à curva da morte, na localidade de Monte Alegre, neste Município, os denunciados JOSE FRANCISCO DE AQUINO BITTLHER, BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA, FRANCIELI TURINO BITTIHER e BRUNA DA FONSECA AMARAL, com emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça, abordaram as vítimas MARCELO AHNERT LOOSE, JACELIO VERTUANI, IZAURA SIMÕES VERTUANI, THAYNARA ESTHEFANNY SANTANA XAVIER, ANDRESSA SULATTI WILL AGIUZA AHNERT, JOSUÉ ARAUJO RIBEIRO, DJENNYTON MARCOS WILL LOOSE (com 09 anos de idade) e DJEMILLY MARCELI WILL LOOSE (com 05 anos de idade), e subtraíram um veículo Chevrolet Cobalt de propriedade da vítima Jacelio, vários cheques de clientes, urna quantia em espécie, celulares e documentos pessoais, consoante Boletim Unificado de fls. 03/12 e declarações dos autos. (...)."

Em que pese a irresignação da defesa, entendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

O douto juiz reconheceu a majorante por entender que as provas colhidas são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo, sendo prescindível a sua apreensão.

No caso, verifico que tanto na esfera policial quanto em Juízo as vítimas afirmaram que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo e que era José Francisco quem portava a arma.

Nesse contexto, impende salientar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se orienta no sentido de que
“para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.”
(STJ; HC 395.323; Proc. 2017/0079732-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 01/08/2017).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3.
A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa.
4. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação.2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3
. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes
.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022) GRIFEI.

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que os réus portavam arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor às vítimas, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

De igual forma, sem razão a defesa quanto pleiteia a causa de diminuição de pena do crime tentado já que houve a inversão da posse da res furtiva e alguns objetos somente foram recuperados posteriormente. Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação dos réus pela prática do crime de roubo na modalidade consumada
.

Vale lembrar que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Essa é a inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula do STJ. (AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017)

Também verifico que foi correta a incidência da agravante da reincidência, podendo extrair dos autos que o réu José ostenta condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime descrito na denúncia. Quanto ao réu Bruno, em que pese a irresignação da defesa, não foi reconhecida a agravante da reincidência.

Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP. Verifico,
in casu,
o tempo de prisão provisória é irrelevante, eis que o réu José Francisco é reincidente e o réu Bruno também ostenta outra condenação transitada em julgado, inclusive é possível extrair do SEEU que as penas foram unificadas e fixado regime fechado em recente decisão proferida em 16/10/2023.

Quanto ao pleito de isenção da pena de multa e redução das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Por fim, deve ser rejeitado o pedido de recorrer em liberdade, pois a autoria e a materialidade restaram evidenciadas, além da pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que “t
endo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(AgRg no HC n. 828.927/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.